Tribunal: STF
Processo: RE 1419639
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV e de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Os recursos foram interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS CONTRATADOS PELO ESTADO DE GOIÁS. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS: IGUALDADE ENTRE OS SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E OS EFETIVOS. DESVINCULAÇÃO DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO RPPS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. 



    1. A pretensão deduzida nesta ação é sobre a possibilidade de a parte autora permanecer vinculada ao Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV. 



    2. Não há falar em prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, como no caso de aposentadoria, prescrevendo-se tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei de Benefícios, da Súmula 85/STJ e da jurisprudência desta Corte, assim como no Decreto n. 20.910, de 1932, que estabelece a prescrição das ações contra a Fazenda Pública. 4111 



    3. O INSS tem legitimidade para figurar no processo, porquanto ainda se cuidam de segurados a ele vinculados, de modo que é necessário, para retomo ao RPPS, o desfazimento do vinculo com o RGPS, com as compensações pecuniárias entre os regimes, assim como ocorreu quando tais servidores foram incluídos no regime geral. Portanto, há litisconsórcio necessário entre o INSS e o Estado do Tocantins, tendo ambos legitimidade passiva. 



    4. O ADCT, em seu art. 19, assegurou a estabilidade excepcional no Serviço Público aos empregados públicos contratados sem concurso público, que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. 



    5. Os servidores que ingressaram mediante concurso público tiveram os empregos transformados em cargos efetivos, com o advento do Regime Jurídico únic o, previsto no art. 37, na sua redação original, conforme lei de cada entidade política (União, Estados, Distrito Federal e Municípios); os que não ingressaram mediante concurso público, adquiriram estabilidade, mas não a efetividade, tudo conforme o regime jurídico adotado supervenientemente pelo respectivo ente político. 



    6. No caso dos autos, os servidores foram contratados inicialmente pelo Estado de Goiás, na década de 1970, sendo estabilizados nos respectivos empregos por força do art. 19 do ADCT, em outubro de 1988, e posteriormente transferidos para o recém-instalado Estado de Tocantins, em 1989, vertendo, desde então, contribuições para o Regime Próprio do Estado de Tocantins (RPPS-TO). Depois de muitos anos de contribuição ao sistema de Previdência do Estado, precisamente em junho de 2001, a Lei Estadual n. 1.246 excluiu os servidores remanescentes do Estado de Goiás não efetivos, estabilizados ou não, do seu regime próprio, transferindo-os para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pelo qual muitos servidores se aposentaram. 



    7. Como houve contribuição ao regime próprio de previdência do Estado de Tocantins por, pelo menos, 12 anos, é evidente que esses servidores, ainda que não efetivados, mas estáveis no serviço público, vinculam-se a esse regime, porque, de outro modo, as contribuições seriam vertidas sem sequer haver expectativa de contraprestação de benefício. Essa situação jurídica de vinculação a um instituto de previdência não poderia ser desconsiderada, com a transferência pura e simples de todos esses servidores para o Regime Geral da Previdência Social, sem que tivessem a oportunidade de aderir ou manifestar sua vontade de se vincularem a tal regime geral. A transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa violar o principio da segurança jurídica, mais especificamente o princípio da confiança objetiva. 



    8. Devem ser aplicados aos servidores estáveis não efetivos os mesmos direitos dos efetivos, como bem se pronunciou a Advocacia Geral da União, no Parecer N° - GM — 030, no Processo N° - 00001.005869/2001-20, de Origem do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República. 



    9. A Lei Estadual n. 1.246/2001 do Estado de Tocantins, posteriormente revogada pela Lei n. 1.614/2005, que simplesmente transferiu todos os servidores estabilizados para o Regime Geral da Previdência Social, é malferidora desse direito de permanência no Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins. Atualmente, a Lei Estadual n. 2.726/2013 de Tocantins, incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-TO), os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado de Tocantins, incluindo o servidor público estabilizado, o que tenha adquirido este status por efeito do art. 19 do ADCT. 



    10. Essa é mais uma razão para julgar-se procedente o pedido formulado na inicial, porque a injustiça da transferência de servidores ao RGPS voltou a ser corrigida, mas não alcançou significativo número de servidores que, no RGPS, se aposentaram, com proventos desvinculados da remuneração do cargo (ou emprego) público, sobre o qual contribuíram ao IGPREV e nele deveriam permanecer, porque a submissão ao RPPS não dependia da efetividade no cargo (ou emprego), mas da estabilidade no serviço público, que lhes foi assegurada por disposição de quilate constitucional. 



    11. Tal como o instituto de previdência do Tocantins e o INSS procederam às compensações financeiras com a transferência dos servidores do RPPS para o RGPS, assim devem proceder às compensações nesse retorno. 



    12. Apelação do IGEPREV/TO e do Estado de Tocantins, apelação do INSS e remessa oficial desprovidas. 



     2.  Os recursos extraordinários foram interpostos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV alega ofensa aos arts. 40 da CF e 19, caput e § 1º, do ADCT. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, II; 40, § 13, da CF e ao art. 19 do ADCT. Ambos recorrentes defendem a improcedência dos pedidos formulados na inicial. 



    3. É o relatório. Passo à análise dos recursos.



    4.  Os recursos devem ser providos, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    5. Nesse sentido, o próprio art. 40 da CF/1988, com redação dada pela EC nº 20/1998, estabelece que pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    (RE 1.375.560-AgR, Redatora p/o acórdão a Cármen Lúcia, Primeira Turma)



     Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 



    (RE 1.381.167-AgR, Redator p/o acórdão o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    6.  Diante do exposto, com base nos arts. 932, V, e 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos extraordinários para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. 



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator